Tribunal: TJPA
Processo: 0000109-08.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000109-08.2015.8.14.0136

APELANTE: JORGE MARTINS DOS SANTOS, JOSIENE DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:

Direito Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Indenização por Perdas e Danos. Construção de ramal ferroviário. Destruição de cercas e morte de semoventes. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por VALE S/A contra decisão monocrática que, em sede de apelação, deu parcial provimento ao recurso apenas para determinar que o valor dos danos materiais fosse apurado em fase de liquidação de sentença, mantendo os demais termos da condenação imposta na ação de indenização por perdas e danos.

2. Na origem, o Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais em razão da destruição de cercas da propriedade dos autores e consequente perda de bovinos.

II. Questão em discussão

3. O recurso devolve à apreciação deste colegiado as seguintes matérias:

(i) saber se houve ofensa ao princípio da colegialidade, em razão do julgamento monocrático da apelação;

(ii) saber se a VALE S/A responde objetivamente pelos danos decorrentes da atuação da Construtora Andrade Gutierrez, contratada para a execução das obras;

(iii) saber se restou demonstrado o nexo causal entre a retirada das cercas e os prejuízos sofridos pelos agravados;

(iv) saber se houve comprovação suficiente dos danos materiais alegados.

III. Razões de decidir

4. Não há ofensa ao princípio da colegialidade, pois a decisão monocrática encontra amparo no RITJPA, sendo passível de revisão por agravo interno.

5. A VALE S/A, na condição de concessionária de lavra, responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes e contratados, nos termos do art. 37, §6º da CF e do art. 43-A do Código de Mineração.

6. O conjunto probatório demonstra o nexo causal entre a retirada das cercas e a fuga e morte de semoventes, não havendo prova capaz de infirmar essa conclusão.

7. A decisão agravada foi prudente ao remeter a definição do
quantum
indenizatório à fase de liquidação de sentença, de modo a assegurar que a indenização corresponda fielmente à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

9. Tese: A concessionária de lavra responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em decorrência da execução de obras vinculadas à servidão minerária, ainda que praticados por empresa contratada, cabendo-lhe apenas direito de regresso contra a executora.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 22406148)
interposto por
VALE S/A
em face da decisão monocrática de id. 21915995, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação, apenas para determinar que o valor da indenização fosse apurado em fase de liquidação de sentença, mantendo-se os demais termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos (Processo nº 0000109-08.2015.8.14.0136) ajuizada por
JORGE MARTINS DOS SANTOS e JOSIENE DE OLIVEIRA SANTOS
.

Em suas razões recursais de Id.
22406148
, a agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação, por violação ao princípio da colegialidade; a ausência de responsabilidade objetiva e solidária, aduzindo que a conduta lesiva seria atribuível exclusivamente à Construtora Andrade Gutierrez; a inexistência de nexo causal entre sua atuação e os prejuízos alegados; bem como a falta de comprovação dos danos materiais.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo interno para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da inexistência de responsabilidade, ou, subsidiariamente, sua responsabilização apenas de forma subsidiária, além da improcedência do pedido indenizatório por insuficiência probatória.

Instados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no evento de Id. 22989223.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado pagamento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Preliminar de violação ao princípio da colegialidade

Relativamente à preliminar recursal de violação do princípio da colegialidade, afiguro insubsistente, porquanto já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de Agravo Interno, como na espécie, não há que se falar em vício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo mais questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

3.

Análise das razões recursais

A controvérsia gira em torno da responsabilidade da agravante pelos danos decorrentes da retirada de cercas na fazenda dos agravados, durante a construção de ramal ferroviário associado à servidão minerária. A agravante sustenta ausência de nexo causal, culpa exclusiva da Construtora Andrade Gutierrez e ausência de provas quanto ao número de semoventes perdidos.

Não lhe assiste razão.

Ocorre que a VALE S/A atua como concessionária de lavra minerária, desenvolvendo atividade de interesse público sob regime de servidão administrativa. Nessa condição, enquadra-se no conceito de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sujeitando-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 37, §6º da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as concessionárias respondem objetivamente pelos danos causados, independentemente de culpa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos morais demandaria reexame do conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n . 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula n. 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias para a indenização por danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 3.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação
, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior". (AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019 .) 4. No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que o acidente foi causado por falhas na prestação do serviço e que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada culpa exclusiva da vítima.5. Modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n . 7 do STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2685985 RJ 2024/0243195-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Ademais, o art. 43-A do Código de Mineração reforça o dever do concessionário de responder por danos a terceiros decorrentes da exploração minerária.

A circunstância de a execução das obras ter sido realizada por empresa terceirizada não exonera a concessionária. Como bem observou a decisão agravada, a empresa contratada atua como "agente" da concessionária, gerando responsabilidade solidária.

O conjunto probatório evidencia o nexo causal entre a retirada das cercas e a fuga e morte de animais, corroborado pelo reconhecimento da própria agravante em ações de instituição de servidão minerária, bem como por boletins de ocorrência e fotografias. A alegação de culpa exclusiva da empreiteira não afasta a responsabilidade da concessionária, que pode apenas buscar regresso em face da contratada.

Quanto à prova do dano, a decisão agravada foi prudente ao afastar a fixação imediata do
quantum
indenizatório, remetendo a apuração do valor dos semoventes à fase de liquidação de sentença, para assegurar a proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa. Assim, não há nulidade ou contradição na decisão agravada, que equilibra a proteção à vítima e a necessidade de fixação do prejuízo com base em prova concreta.

Dessa forma, não se verifica
error in judicando
ou
error in procedendo
. A decisão monocrática está em consonância com a legislação vigente, a jurisprudência consolidada e as provas dos autos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025